Tribunal: TJMT
Processo: 1031790-73.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031790-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 353.966.281-20 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 353.966.281-20 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1031790-73.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Antônio Alves de Souza e Crefisa S.A. Financiamento e Investimentos.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - APLICAÇÃO DO CDC –
PACTA SUNT SERVANDA
– JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1031790-73.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Antônio Alves de Souza e Crefisa S.A. Financiamento e Investimentos.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de revisão de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada por Antônio Alves de Souza em face da Crefisa Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedente a presente ação, para que os juros remuneratórios expostos no contrato nº 040400086837 sejam limitados à taxa média de mercado para a época e espécie contratada, deduzindo-se a quantia do débito em aberto e, na ausência deste, procedendo-se a devolução simples do pagamento excedente, tudo a ser determinado na liquidação da sentença, além do pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, pleiteando a devolução em dobro dos valores e indenização a título de dano moral.

Por sua vez, a instituição financeira alega, preliminarmente, nulidade de sentença, ante a ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, argumenta
No mérito, argumenta que a instituição concede empréstimos a clientes detentores de situação financeira desfavorável, de alto risco de inadimplência e com ausência de qualquer garantia. Aduz que as taxas cobradas estão de acordo com a taxa de mercado e não existe limitação para cobrança de juros remuneratórios. Sustenta que somente é admitida a revisão de contratos em situações excepcionais e não se pode utilizar somente a média do Bacen para verificar abusividade.

As partes apresentaram contrarrazões (id. 217187842 e id. 227424681), pugnado pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1031790-73.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Antônio Alves de Souza e Crefisa S.A. Financiamento e Investimentos.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Alves de Souza moveu ação declaratória de revisão de débito c/c indenização em face da Crefisa S.A., aduzindo que firmou contrato de empréstimo com o requerido, alegando, porém, ter constatado cobranças e encargos indevidos. Assim, manejou a presente ação, tendo em vista a alegação de existência de cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de marcado, bem como pleiteia a devolução dos valores pagos a maior, em dobro, com a consequente reparação do dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a presente ação, para que os juros remuneratórios expostos no contrato nº 040400086837 sejam limitados à taxa média de mercado para a época e espécie contratada, deduzindo-se a quantia do débito em aberto e, na ausência deste, procedendo-se a devolução simples do pagamento excedente, tudo a ser determinado na liquidação da sentença, além do pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 217187831).

Ambos recorrem.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, pleiteando a devolução em dobro dos valores e indenização a título de dano moral.

Por sua vez, a instituição financeira alega, preliminarmente, nulidade de sentença, ante a ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, argumenta
No mérito, argumenta que a instituição concede empréstimos a clientes detentores de situação financeira desfavorável, de alto risco de inadimplência e com ausência de qualquer garantia. Aduz que as taxas cobradas estão de acordo com a taxa de mercado e não existe limitação para cobrança de juros remuneratórios. Sustenta que somente é admitida a revisão de contratos em situações excepcionais e não se pode utilizar somente a média do Bacen para verificar abusividade.

Pois bem. Por questão de lógica procedimental, passo a análise do recurso aviado pela Crefisa S.A.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pela Crefisa S.A, tenho que a razão não lhe acompanha.

C
omo é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi realizado saneamento e diante da suposta necessidade de dilação probatória, entendo que não merece acolhimento.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, v
ez que o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art. 370 do CPC.

In casu
, consonante se extrai da sentença, o douto julgador entendeu desnecessário produzir outras provas nos autos, por considerar suficientes para o deslinde do feito as já apresentadas, mormente porque não se mostram imprescindíveis para a resolução do feito, tendo em vista que as matérias controvertidas, qual seja, a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos, não depende de conhecimento especial técnico. Deste modo, diante da desnecessidade de produção de outras provas, o CPC autoriza o julgamento antecipado, como realizado na origem, sem configurar cerceamento de defesa.

Não obstante, ressalto que é tranquilo o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

1
.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial, prova documental suplementar e oitiva da apelada, como pretendida na espécie, mormente porque no tocante às teses sustentadas pela apelante na peça defensiva, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial o documento id. 217187807, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar.

Por fim, quanto à preliminar de inépcia da inicial, analisando detidamente os autos, tenho que não se fazem presentes nenhuma das causas elencadas no art. 330, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
(negritei)

Nesse passo, no caso em apreço, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, bastando uma simples análise dos autos para verificar que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de
defesa da parte contrária.

À vista disso, a
inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta aos negócios jurídicos discutidos.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp nº 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Adentrando a matéria recursal, verifico que a
questão é de simples resolução.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

À vista disso, quanto a alegação da apelante acerca da suposta impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, destaco que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
22% a.m. e 987,22% a.a.
(id. 217187807), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, que à época equivalia a 5,23% ao mês e 62,76% ao ano, consoante se extrai da consulta ao site do Banco Central do Brasil:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.,
mostrando-se manifestamente abusiva.

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado, in verbis:

“Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui juros no patamar de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano ao ano de acordo Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Entretanto, conforme expressamente determinado no Resp 1061530/RS: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.

Deste modo, a taxa de juros deverá corresponder a média de mercado, determino a revisão dos juros para serem aplicados a taxa média de mercado para a época e espécie contratada.”

(id. 217187832).

De outra banda, quanto à possibilidade de restituição dos valores pagos de forma indevida, pleiteado pelo autor, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto também neste ponto, tendo em vista que eventual devolução deve se dar na forma simples, conforme determinado, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024